Tribunal: TJDFT
Processo: 0754754-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754754-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLE MAYA FONTES MARTINS AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Isabelle Maya Fontes em face da r. decisão (ID 79374862) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSus) e outras, indeferiu o pedido de tutela de urgência para condenar a recorrida na obrigação de se abster de desligá-la do Programa Mais Médicos Pelo Brasil, até que lhe seja oportunizada e realização de uma nova prova na 3a fase do certame. Afirma ser egressa do Curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), instituído pela Lei no 13.958/2019, e que houve alteração indevida do Edital, sem que fosse estabelecido um período de transição, que consistiu na alteração da entidade que elaboraria a prova de terceira fase do programa, inicialmente prevista para ser a própria AgSUS e depois a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Aduz que “não debate a obrigação de cumprir prova realizada pela SBMFC e nem o grau de dificuldade, mas sim debate a temporalidade dessa obrigação (março de 2025) após anterior informação divergente (dezembro de 2024) de que a prova final seria realizada internamente pela própria AGSUS, sem nenhuma vinculação com a prova e metodologia da SBMFC.”. Acrescenta que “em 31/10/2025 foi divulgado resultado final da prova TEMFC-36, com posterior publicação pelo Ministério da Saúde do Edital SGTES no 05 de Novembro de 2025, no qual apresenta-se a ‘possibilidade de adesão’ de transferência dos participantes do Médicos pelo Brasil ao Mais Médicos, sob pena de desligamento automático pela AGSUS para todos aqueles que não fizeram a adesão, sem qualquer possibilidade de retornar ao Programa Médicos pelo Brasil”. Salienta que “entende a AGSUS que a Res. DIREX no 32/2025 autoriza exclusão automática por descumprimento de requisitos (art. 12 A), e que os reprovados no TEMFC 36 devem ser desligados do programa (FAQ, perg. 14).”. Requer antecipação da tutela recursal para determinar “aos Agravados que se abstenham de desligar a Agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019.”. Preparo comprovado (ID 79381858) É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Cabe à AgSus, no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, realizar a contratação de profissionais médicos para incrementar a atenção primária à saúde em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade (Lei no 13.958/2019, art. 25). O art. 27 da referida lei disciplinou que o processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: “I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório.”. Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, de 19/12/2024, ao regulamentar o inciso III do artigo 27 da Lei no 13.958/2019, dispondo sobre o ingresso para o cargo de Médico de Família e Comunidade previsto no quadro de empregados da AgSUS, definiu, em seu artigo 5o, que a prova da terceira fase, de caráter eliminatório e classificatório “será elaborada pela AgSUS, sendo os conteúdos fundamentados nas competências essenciais para o exercício da Medicina de Família e Comunidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde.”. O artigo 5o da mencionada resolução foi alterada pela Resolução DIREX no 32, de 26/3/2025, que passou a ter o seguinte conteúdo: “Art. 2o O art. 5o da Resolução DIREX no 27, de 19 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5o A terceira fase do processo seletivo será considerada cumprida quando o médico bolsista, imediatamente após concluir o Estágio Experimental Remunerado (EER), com êxito, realizar e obtiver aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, quando, após concluir obrigatoriamente o EER, com êxito, comprovar a certificação como especialista mediante Registro de Qualificação de Especialidade Médica (RQE) em Medicina de Família e Comunidade, emitido pela SBMFC ou resultante da conclusão de Programas de Residência Médica reconhecidos. § 2o Os médicos notificados pela AgSUS para a realização da prova da terceira fase deverão se submeter a prova na primeira oportunidade disponibilizada, conforme calendário disponibilizado pela SBMFC. § 3o Em caso de impedimento, devidamente comprovado, para realizar a prova da terceira fase, após a notificação pela Agência, o médico bolsista deverá comunicar imediatamente o motivo para que seja deliberado sobre a autorização de participação no próximo certame da SBMFC. § 4o Da conclusão da terceira fase do processo seletivo até a contratação pela AgSUS, o médico permanecerá em exercício na Estratégia Saúde da Família (eSF), percebendo a bolsa-formação e mantendo suas atividades relacionadas com as estratégias de capacitação promovidas pela Agência. § 5o Deixará de perceber a bolsa-formação e será excluído do Programa, o médico bolsista que não realizar, injustificadamente, em consonância com o § 3o, a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) na primeira oportunidade disponibilizada.” (NR)” Em matéria de concurso público, cabe ao Poder Judiciário verificar a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob consequência de indevida interferência no mérito do ato administrativo. (AgInt no RMS n. 67.363/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) A partir dessas premissas, infere-se que a Autora/Agravante não tem direito adquirido à manutenção da banca examinadora responsável pela realização da prova da terceira fase, de caráter classificatório e eliminatório. Registre-se que, caso alterados os critérios objetivos de elaboração da prova, em prejuízo concreto aos candidatos, poderia não se tratar de simples alteração da banca. Contudo, no caso em apreço e em juízo de cognição sumária, observa-se que a Agravante não comprovou efetivo prejuízo com a simples modificação do responsável pela elaboração da prova, mesmo porque, ela fez questão de frisar na peça recursal que “não debate a obrigação de cumprir prova realizada pela SBMFC e nem o grau de dificuldade, mas sim debate a temporalidade dessa obrigação (março de 2025) após anterior informação divergente (dezembro de 2024) de que a prova final seria realizada internamente pela própria AGSUS, sem nenhuma vinculação com a prova e metodologia da SBMFC.”. Logo, não se pode afirmar, de plano, a ilegalidade ou ausência de razoabilidade da alteração, ainda que no curso do certame. Dos argumentos recursais, depreende-se que a Recorrente almeja, efetivamente, uma nova oportunidade para realizar a prova na qual foi reprovada, em frontal violação às regras do certame e à isonomia entre os candidatos. Acrescente-se que as razões recursais não infirmam os termos da r. decisão agravada, no sentido de que as alegações da Autora são insuficientes para demonstrar qualquer ilegalidade no Edital capaz de possibilitar que a candidata realize uma nova prova, segundo critérios definidos por resolução revogada. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator